Tribunal: TJMT
Processo: 1032612-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1032612-04.2019.811.0041
Recorrente: CONECSOFT INFORMÁTICA LTDA – ME
Recorrida: X-APPS SOFTWARE EIRELI
Recurso Extraordinário na Reclamação no 1032612-04.2019.811.0041
Recorrente: CONECSOFT INFORMÁTICA LTDA – ME
Recorrida: X-APPS SOFTWARE EIRELI
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1032612-04.2019.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 103617961) interposto por CONECSOFT INFORMÁTICA LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, dando por prejudicado o recurso adesivo da recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 94679987):
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – CAUSA COMPLEXA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
In casu, não tendo a magistrada analisado o pedido de produção de prova técnica específica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por se tratar de causa complexa, que foi julgada parcialmente procedente o feito em razão das alegações da autora não terem sido desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa. (RAC n° 1032612-04.2019.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100112978.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 233; 355 e 357, II do CPC, ao argumento de que houve preclusão da recorrida quanto ao direito de produzir prova. Aduz que apensar de constar em sede de contestação o interesse na produção de prova pericial, deveria a recorrida manifestar a vontade quando do saneamento do feito, o que não o fez.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 103800990).
Preparo recolhido (id. 103756460).
Contrarrazões ao recurso (id. 112018975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória.
No caso versando, não obstante os argumentos da recorrente, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois a análise pelo STJ da pretensão recursal demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarrara no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, foi acolhida a tese no sentido de que restou configurado o cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia judicial ante a complexidade da causa (frise-se: pleiteada pela recorrida em sede de contestação) e que se mostra necessária para resolução da lide.
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Durante a marcha processual, o feito foi impulsionado pela Secretaria da Vara, intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 83121025), tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 83121026), ao passo que a ré deixou de se manifestar (id. 83121027).
Todavia, de forma surpreendente e sem analisar o pedido específico para realização de perícia técnica no aplicativo feito em sede de contestação, a douta magistrada a quo, sob o fundamento de que as alegações da autora não foram desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 56.319,12 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos), a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 83121028).
[...]
Após detida análise dos autos, verifico que apesar da empresa ré ter requerido especificamente a realização de perícia técnica para demonstrar que todas as funcionalidades do aplicativo foram implementadas, conforme o escopo original contratado, o que, a princípio, possui o condão de elucidar a questão, visto que, com o resultado da mencionada prova técnica, será dirimida qualquer dúvida quanto ao funcionamento do aplicativo na data de entrega, o pleito alhures sequer foi analisado pela MMa Juíza, sob o fundamento de que “As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas” (id. 83121028).
Desse modo, anoto que o fundamento sentencial para a procedência parcial da ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral, foi de que as alegações da autora não foram desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa (...).
[...]
(...) com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial foi requerida, de forma específica, diga-se de passagem, em sede de contestação, contudo, tal questão, que é fundamental, sequer foi objeto de análise.
Nesse ponto, convém esclarecer que, no caso específico dos autos, a ausência de resposta da empresa ré, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não pode ser utilizado como fundamento para a ausência de análise do pedido de produção de prova feito na peça de defesa.
Isso porque, o art. 336, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.
À vista disso, ao contrário do que ocorre na maioria dos casos, o pedido da empresa ré para a produção de provas não foi genérico, mas sim, deveras específico pois, requereu na contestação “a realização de perícia no código fonte do software, visando constatar que todas as implementações do escopo original contratado estão presentes;” (id. 83121015 – pág. 15), razão pela qual não pode ser prejudicada por uma nova intimação para especificar a produção da mesma prova, mormente pelo fato de já tê-lo feito.
[...]
(...) diante da importância da prova pericial pretendida pela empresa ré, precipuamente ante o fato da complexidade da causa, que exige conhecimento técnico acerca do tema, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.
[...]
Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial pretendida, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instância de origem para o seu regular processamento”. (grifei)
Diante disso, tem-se a impossibilidade de reverter tal entendimento, sem que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da imprescindibilidade da produção das provas requeridas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Tendo em vista que o Colegiado local anulou a sentença para a produção da prova requerida, não há falar em honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que esta pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1740805/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)” (grifei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. (...) 3. O propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de dilação probatória na presente demanda. (...) 5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. 6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. (...) 9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1643493/AM, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, quanto a alegada violação aos arts. 233; 355 e 357, II do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Reclamação no 1032612-04.2019.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 103705969) interposto por CONECSOFT INFORMÁTICA LTDA – ME, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, dando por prejudicado o recurso adesivo da recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 94679987):
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – CAUSA COMPLEXA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
In casu, não tendo a magistrada analisado o pedido de produção de prova técnica específica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por se tratar de causa complexa, que foi julgada parcialmente procedente o feito em razão das alegações da autora não terem sido desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa. (RAC n° 1032612-04.2019.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100112978.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões contrariedade ao art. 5o, LV, da CF/88, ao fundamento de que no caso dos autos não houve cerceamento de defesa, razão pela qual o acórdão merece reforma por deturpar dispositivo constitucional.
Recurso tempestivo (id. 103800990).
Preparado (id. 107918488).
Contrarrazões (id. 112018977).
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, LV, da CF/88, ao fundamento de inexistência de cerceamento de defesa nos autos, tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMA 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça